Tribunal: TJDFT
Processo: 0740975-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740975-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORENITA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ORENITA PEREIRA contra decisão (ID origem 209795606) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708069-22.2021.8.07.0018 indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Alega o agravante, em síntese, que ”o título judicial foi constituído em abril de 2020 na vigência da lei Distrital 3.624/2005, nesse sentido, este Tribunal deliberou dispondo que não deve ser aplicado o Tema de Repercussão Geral 792, pois o STF já possui jurisprudência consolidando o entendimento que o mencionado tema não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento de créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020”. Sustenta que “a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral, além disso mencionou que a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência”. Aduz, assim, ser inaplicável o Tema 792/STF, porquanto “o cumprimento da sentença se iniciou na vigência da Lei. 6.618/2020, esta deve ser aplicada, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão “que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou que majorou o limite de pagamento por meio de RPV”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 64477753), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, vindica o agravante nas razões recursais a aplicação da Lei distrital n. 6.618/20 ao título judicial exequendo, oriundo da ação coletiva de no 0011249-34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual preiteou-se o direito de seus substituídos, aposentados, que percebem a incorporação de quintos/décimos, receberem a sigla em paridade aos servidores ativos. O cerne do debate trazido à instância recursal nesta oportunidade reside em definir se a aludida legislação, que majorou o valor a ser pago pela Fazenda Distrital mediante requisição de pequeno valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se a títulos executivos judiciais formados (trânsito em julgado) anteriormente à sua vigência, a saber 16/6/2020. Registre-se, desde logo, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou, em 1/7/2024, o RE 1.491.414/DF, de relatoria do Min. Flavio Dino, dando provimento ao recurso interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa contra acórdão do Conselho Especial deste TJDFT, para reformá-lo e declarar a Lei distrital 6.618/20 constitucional, seguindo precedente firmado em 13.3.2024 para decidir situação paralela na ADI 5.706/RN. Não obstante a notícia de que tenham sido opostos embargos declaratórios em 7/8/2024, até o momento não houve por parte daquela relatoria determinação de feito suspensivo. No que concerne ao mérito recursal, e na linha do consignado na decisão agravada, cumpre mencionar a tese fixada com repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792/STF), segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O precedente qualificado mencionado é fruto de julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual havia alterado a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPVs no Distrito Federal. Objetivou a Corte Suprema, naquela assentada, respaldar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos administrados em razão da restrição de direitos operada pela nova legislação, de modo a evitar a retroatividade da redução do teto dos RPV no âmbito distrital. E tal conclusão não admite interpretação contrario sensu (no sentido inverso), ou seja, não há se falar em direito adquirido pela Administração Pública. Dessa forma, na hipótese versada nos autos originários, a nova legislação trouxe previsão de aumento do teto do pagamento de RPV (ampliando o direito dos administrados), em situação diametralmente oposta àquela verificada no âmbito do Tema 792/STF, de modo que sua ratio decidendi não é aplicável à espécie, em razão da evidente e notável distinção da situação fática que fundamenta ambas as situações. Não fosse assim, inclusive, haveria infringência à previsão constitucional da observância à ordem cronológica dos pagamentos (art. 100 do ADCT da CRFB), posto que dois pagamentos de valores idênticos poderiam ter tratamento distinto, sendo aquele anterior à alteração legislativa pago em regime e tempo posteriores ao título formado após a nova lei, em benefício injustificado do credor mais moderno em detrimento do mais antigo. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos provenientes de ambas as turmas aquele Supremo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...). 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) – grifo nosso A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 58330 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024) A Lei Distrital 6.618/2020 majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, devendo ser aplicada para as execuções em curso. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 3. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento. (Rcl 55899 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) Como visto, a Lei distrital 6.618/2020, de 19/6/2020, ampliou o teto dos RPV a serem pagos pela Fazenda distrital para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, tendo sido, ademais, a novel legislação declarada constitucional pelo Plenário da Suprema Corte no RE 1.491.414/DF. Nesse diapasão, ainda que em uma apreciação preliminar da matéria, típica deste momento processual, não se revela ser óbice à aplicação do valor majorado pela nova legislação o fato de ter o título executivo judicial se formado em momento anterior à Lei distrital 6.618/20 (na hipótese, em 16/4/2020 – ID origem 105743466), posto que não aplicável à espécie o Tema 792/STF diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos, na forma da cristalina orientação jurisprudencial do STF. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUICONALIDADE. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. (...). 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso (...) 6. Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor da parte incontroversa, considerado o limite de 20 salários mínimos, sem prejuízo da expedição de precatório quanto aos valores remanescentes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918630, 07261506820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por derradeiro, gize-se que o valor da causa, atualizado em outubro de 2021, alcança o montante de R$ 13.815,57 (treze mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), ex vi do ID origem 105741392 e 118583469, não havendo se falar, portanto, em infringência ao Tema 28/STF, e desde que a apreensão aqui delineada seja mantida quando da apreciação meritória pelo Colegiado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação meritória pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator